Tribunal: TJMT
Processo: 1037385-11.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037385-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (AGRAVANTE), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (AGRAVANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIS TACCA - CPF: 024.791.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA FARINA - CPF: 047.102.831-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUCIANO FARINA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - DEPÓSITO JUDICIAL POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS - INOBSERVÂNCIA DO RITO PRÓPRIO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - LIMITES DA COGNIÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por herdeiras contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Inventário nº 0000788-76.2015.8.11.0108, referente ao espólio de Adail Farina, que admitiu, por simples petição, a juntada de documentos e o depósito judicial de valores por terceiros cessionários de direitos hereditários, sem autorização judicial ou concordância de todos os herdeiros. As agravantes sustentam nulidade da medida, ausência de homologação das cessões e risco de comprometimento da regularidade do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a consignação de valores, por terceiros cessionários de direitos hereditários, diretamente nos autos do inventário, sem prévia autorização judicial, sem anuência de todos os herdeiros e sem o ajuizamento de ação autônoma de consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O inventário possui rito especial e cognição limitada, voltado à apuração do acervo, à quitação das dívidas e à partilha dos bens, sendo vedado ao juízo conhecer de questões complexas ou controversas que exijam ampla dilação probatória, conforme o art. 612 do CPC.

4 - A consignação em pagamento exige observância do procedimento previsto nos arts. 539 e seguintes do CPC, com petição inicial, citação, contraditório e julgamento, não se admitindo sua realização por simples petição nos autos do inventário.

5 - A realização de depósito judicial por terceiros cessionários, por simples petição nos autos do inventário e sem o devido processo, caracteriza error in procedendo, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6 – Ademais, a existência de controvérsia entre os herdeiros sobre a validade e eficácia das cessões, bem como a ausência de anuência de parte deles, impede a adoção de solução incidental e demanda instrução probatória adequada, inviável no âmbito do inventário.

7 - A jurisprudência do STJ reconhece que questões de alta indagação, como a validade de negócios jurídicos celebrados entre herdeiros e terceiros, devem ser resolvidas em ação autônoma, não sendo compatíveis com a cognição restrita do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A consignação de valores por terceiros cessionários de direitos hereditários deve ser realizada por ação autônoma, com observância do contraditório e das formalidades legais.

2 - A consignação de valores por terceiros cessionários exige o ajuizamento de ação autônoma, com observância do contraditório, da ampla defesa e do rito previsto nos arts. 539 a 546 do CPC.

3 - A admissão da consignação sem o rito adequado viola frontalmente o devido processo legal, pois impede o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos herdeiros cedentes.

4 – Ademais, questões controvertidas relativas à validade de cessão de direitos hereditários demandam dilação probatória e devem ser resolvidas pelas vias ordinárias, fora do inventário.

5 – Recurso provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o desentranhamento dos documentos e dos valores apresentados por terceiros, vedando, sua habilitação no inventário, ressalvada a possibilidade de postulação por meio de ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELEN FARINA
e
ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI
em face da decisão interlocutória da Ação de Inventário nº 0000788-76.2015.8.11.0108, dos bens deixados por Adail Farina.

A decisão ora impugnada, acolheu, por simples petição, a consignação de valores por terceiros (cessionários de direitos hereditários), admitindo sua juntada aos autos, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação de todos os herdeiros, entre eles, a ora agravante.

Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que os terceiros André Luís Tacca e Júlio Guilherme Tacca celebraram cessões onerosas de direitos hereditários com apenas parte dos herdeiros, sem autorização judicial e à revelia dos demais.

Sustentam que os depósitos judiciais realizados pelos cessionários não têm validade jurídica sem chancela do juízo do inventário, especialmente diante da ausência de homologação da cessão e da inexistência de consenso entre os herdeiros.

Afirmam que tal medida violaria o devido processo legal e a necessária formalidade da sucessão, podendo ocasionar prejuízo à higidez do procedimento de inventário, e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia da decisão impugnada, com desentranhamento dos documentos e valores depositados nos autos originários.

No mérito, requerem a reforma da decisão impugnada, para que seja vedada a prática de consignações judiciais nos autos do inventário por terceiros sem autorização expressa do juízo.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id. 325138376).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 330401383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, ao examinar os autos da origem (Processo nº 0000788-76.2015.8.11.0108), verifico que o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça (id. 152888788), consignou expressamente que sua intervenção não mais se justificava, uma vez que a única herdeira menor, Bruna da Silva Farina, atingiu a maioridade no curso da demanda.

Dessa forma, inexiste necessidade de colheita de parecer da Procuradoria de Justiça no presente Agravo de Instrumento, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente válida a consignação de valores, realizada por terceiros, diretamente nos autos do inventário, com fundamento em contratos de cessão de direitos hereditários, sem o ajuizamento de ação autônoma e sem manifestação expressa de recusa pelos supostos credores.

No caso concreto, os cessionários, ao noticiar a existência de controvérsia sobre a destinação das parcelas a vencer oriundas de contratos de cessão
com alguns dos herdeiros
, depositaram judicialmente valores diretamente nos autos do inventário, requerendo sua habilitação como terceiros interessados.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, o processo de inventário possui um rito especial e um objetivo claro: apurar o acervo hereditário, saldar as dívidas do falecido e partilhar os bens remanescentes entre os herdeiros.

Para garantir sua celeridade, a lei estabeleceu limites claros à cognição do juiz, conforme dispõe o art. 612 do Código de Processo Civil:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

No caso concreto, a necessidade de consignação dos pagamentos não surge de uma simples dúvida burocrática, mas de uma controvérsia substancial sobre a validade e a eficácia dos contratos de cessão de direitos hereditários.

Assim, resta evidente que o procedimento adotado foi inadequado.

A Ação de Consignação em Pagamento é um instrumento processual com rito próprio, previsto nos arts. 539 e seguintes do CPC.

Não se trata de um mero pedido de depósito incidental.

A lei exige petição inicial, citação do(s) credor(es) para levantar o depósito ou oferecer contestação, e uma fase de discussão sobre a suficiência do depósito e a legitimidade da recusa.

Nada disso foi observado.

Os terceiros simplesmente peticionaram e depositaram, e o juízo a quo acolheu o ato de forma simplificada, o que configura error in procedendo.

Assim, a admissão da consignação sem o rito adequado viola frontalmente o devido processo legal, pois impede o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos herdeiros cedentes.

Ademais
, ao examinar os autos, constato que a matéria apresenta controvérsia.

A esse respeito, cumpri destacar que a própria agravada (id. 330401383), em suas contrarrazões, reconhece a
existência
de
divergências quanto

à eficácia das cessões
, bem como a
ausência de anuência de uma das herdeiras
.

A análise desses negócios jurídicos, no que tange à regularidade do consentimento, ao respeito ao direito de preferência e à necessidade de autorização judicial, configura, por sua natureza, uma questão complexa que exige instrução probatória detalhada.

Tal instrução é incompatível com a celeridade e o escopo restrito do processo de inventário, cujo objetivo primordial é apenas a apuração e partilha do acervo hereditário entre os sucessores.

Assim, ao admitir essa forma simplificada de consignação com base em mera petição, sem a instauração do devido processo legal formal previsto no CPC, sem a anuência integral dos herdeiros e sem homologação judicial das cessões, extrapolaram-se os limites da cognição permitida ao juízo do inventário.

A esse respeito, colaciono a seguinte jurisprudência, que esclarece e fundamenta a matéria em debate:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA.

1.
Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.
(CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.

(...)

4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação.
(STJ, AgInt no REsp 1359060 RJ 2012/0265037-3, QUARTA TURMA, relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 19/06/2018).

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, determinando-se o desentranhamento dos documentos e valores depositados pelos terceiros, sem prejuízo de que promovam ação própria para discutir o cabimento da consignação.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, determinar o desentranhamento dos documentos e valores depositados por terceiros cessionário, e vedar a habilitação dos terceiros interessados, salvo por meio de ação autônoma própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025